Tribunal: TJSP
Processo: 0195832-16.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
*Embargos de declaração – Recurso da requerida – Alegação de omissão quanto à deserção do recurso de apelação interposto pela autora – Embargos acolhidos apenas para sanar referida omissão – Recolhimento do preparo recursal equivocadamente através de depósito judicial e não através de guia DARE – Necessidade do correto recolhimento do preparo pelas apelantes, pena de inscrição em dívida

Ementa:
*Embargos de declaração – Recurso da requerida – Alegação de omissão quanto à deserção do recurso de apelação interposto pela autora – Embargos acolhidos apenas para sanar referida omissão – Recolhimento do preparo recursal equivocadamente através de depósito judicial e não através de guia DARE – Necessidade do correto recolhimento do preparo pelas apelantes, pena de inscrição em dívida ativa – Prejudicada a possibilidade de deserção, por já julgada a apelação – Precedentes – No mais, pretensão à rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022 do CPC - Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, com determinação.

Embargos de declaração – Recurso da autora – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Embargos de declaração da autora rejeitados.

Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, com determinação, rejeitados os embargos de declaração da autora.*